Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (I) declarar a nulidade dos negócios jurídicos celebrados em nome da parte requerente (00981010283279; 098166000034193066); (II) declarar a inexistência de todos os débitos originados dos respectivos contratos (R$ 2.754,44; R$ 4.723,02), com a exclusão do nome do requerente dos cadastros restritivos; (III) condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, por negativação indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito.
3. Em suas razões recursais, a ré/recorrente aduz sua irresponsabilidade pelos danos ao autor/recorrido; que não ficou comprovada a ilegalidade nas cobranças; que adotou as providências devidas quando teve ciência do ocorrido; que terceiros acessaram os dados pessoais, configurando assim caso fortuito externo. No mérito, afirma a ocorrência de fraude, sendo todos os integrantes da relação processual vítimas, o que elide sua responsabilidade no particular. Por fim, sustenta o descabimento de danos morais e, subsidiariamente, sua minoração.
4. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Ao exame do caderno processual, verifica-se a inscrição do nome do autor/recorrido em cadastro de inadimplentes, levada a efeito pela ré/recorrente, por supostos débitos nos valores de R$ 2.754,44 e R$ 4.732,02 (ID 47955563 e 47955564). Não obstante, não se demonstrou a legalidade ou origem do débito, o que macula, por conseguinte, a negativação sob exame. Isto é, o termo contratual não foi apresentado, tampouco outro elemento de prova sinalizador de regular relação jurídica entre as partes, aliás, resta por incontroversa a fraude no caso, não sendo tal fato impugnado especificamente pelos recorrentes.
7. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Não bastasse, houve uma excessiva cobrança da dívida ilegítima, por meio de ligações e mensagens de texto, perturbando o sossego e a psique do autor/recorrido, além da demonstração da efetiva perda de tempo útil para sanar o imbróglio, pontos que corroboram a configuração de danos morais.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor de R$ 4.000,00 fixado na origem.
9. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor da disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099/95.
11. A sumula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.